Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709856-51.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO FILHO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Despacho 1. Diante do novo documento juntado pelo agravante (ID no 20954279), retire-se o recurso da pauta de julgamento. 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto aos IDs no 20954278 - 20954279. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO